Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718236-34.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ÍTALO GABRIEL FERREIRA DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tendo em vista que, além da confissão extrajudicial, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram relatos coerentes no sentido de que o acusado era o proprietário do artefato apreendido. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório. 3. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem repercussão na pena definitiva, fixada em 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 157, caput e § 1o, 244, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade das buscas pessoal e veicular, porquanto sem fundada suspeita. Assevera insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, razão pela qual defende sua absolvição com respaldo no princípio in dubio pro reo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do STF e deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, caput e § 1o, 244, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, a Defesa não trouxe aos autos qualquer prova capaz de afastar a presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelos castrenses durante a instrução criminal. Acerca do tema, observo que, apesar de alardeado pela Defesa, não há nos autos qualquer prova de que os policiais militares teriam coagido o acusado a assumir a propriedade da arma de fogo apreendida no dia dos fatos. Isso porque, consoante as informações lançadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 34655/21 (ID 45290318), o expert não verificou a presença de quaisquer vestígios das supostas agressões sofridas pelo então conduzido e ora acusado. Aliás, restou anotado na conclusão do referido estudo técnico “a ausência de lesões recentes”. Ademais, quando conduzido à audiência de custódia, o acusado, ao ser indagado pela magistrada presidente do ato, negou categoricamente ter sido vítima de qualquer agressão eventualmente perpetrada pelos policiais militares, conforme revela o vídeo de ID 45290330.Com efeito, resta evidente a incongruência da alegação de suposta conduta inadequada dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante pelo acusado. De outro lado, como dito, os castrenses apresentaram versões coerentes e harmônicas quanto às circunstâncias da abordagem do acusado, sendo importante salientar que o policial militar Marcos André reiterou em Juízo que aquela pessoa identificada no banco do passageiro do veículo, no caso, o réu, foi o responsável por lançar a arma de fogo para fora durante a perseguição da equipe policial. E, partindo de tais premissas, o Juízo a quo, ao revés do que aponta a Defesa, não se valeu exclusivamente da confissão extrajudicial do acusado para lastrear o decreto condenatório, mas sim do exame concatenado dos depoimentos prestados em sede inquisitorial e em Juízo para, ao final, reconhecer o acusado como o proprietário da arma de fogo apreendida no dia dos fatos. Ou seja, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se deu em virtude da compatibilidade do relato prestado pelo acusado em sede inquisitorial com as demais provas produzidas durante a instrução criminal, de sorte que, a toda evidência, não se trata de ter sido reconhecida como a única prova adotada para conferir sustentáculo ao decreto condenatório. Para além das considerações precedentes, a Defesa, conquanto tenha suscitado alguma dúvida acerca de qual dos ocupantes teria sido o responsável por lançar a arma fora do veículo, não trouxe aos autos qualquer elemento apto a corroborar as suas alegações, limitando-se a desqualificar a prova produzida, sob o insustentável argumento de que o réu fora coagido a confessar a conduta a ele imputada. Assim, não há como prosperar o pleito absolutório” (ID. 46206546). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016